Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728262-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS TORRES DE MENDONCA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Torres de Mendonça contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 199096805 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado por Condomínio Privê Residencial Mônaco, em desfavor do agravante, processo n. 0727077-41.2018.8.07.0001, rejeitou as alegações aduzidas pelo executado ao argumento de que em ação própria, não no cumprimento de sentença, haveria de ser questionada a legalidade da multa ou do consumo de água tendo em vista a necessidade de dilação probatória. Com isso, determinou fosse intimada a parte executada/agravante para pagar o débito remanescente. Transcrevo adiante a decisão agravada: Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do débito remanescente, estampado na petição sob o id. 198851488, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora. Esclareço que a análise da legalidade ou ilegalidade da cobrança da multa, ou do consumo excessivo de água, poderá ser questionado pelo devedor em ação própria, por demandarem dilação probatória, incompatível com o rito processual do cumprimento de sentença. Por fim, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé, tendo em vista que não foi comprovado nos autos o dolo processual do exequente, ou seja, o ânimo deliberado de prejudicar a parte contrária. Irresignado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Pugna pela reforma da decisão agravada. Conta que no cumprimento de sentença foi entabulado acordo extrajudicial para pagamento do débito. Narra que, intimado a informar acerca da quitação da dívida, o condomínio exequente peticionou afirmando existirem débitos remanescentes. Diz ter postulado a suspensão da exigibilidade de tais débitos, o que restou indeferido pela decisão agravada. Brada que a decisão objurgada causar-lhe-á danos irreversíveis. Afirma que o agravado reclama o pagamento de dívidas nulas. Discorre sobre os requisitos para a concessão da tutela liminar. Assevera “incontroversa e já comprovada nos autos a existência de motivos que ensejam a anulabilidade e cancelamento das multas aplicadas pelo agravado em desfavor do agravante”, pelo que requer seja liminarmente suspensa a exigibilidade da dívida. Pontua verossímil suas alegações, uma vez que i) o condomínio agravado violou a ampla defesa e o contraditório ao deixar de oportunizar defesa antes da aplicação de multa; ii) não foi observado pelo agravado o quórum legal para aprovação, validação e exigência das multas pela assembleia geral extraordinária, tampouco houve instauração de processo administrativo; e iii) não há comprovação do excesso de barulho que ensejou a aplicação das multas. Frisa ter pagado o boleto da multa pensando se tratar do boleto do condomínio do mês de fevereiro. Aduz nula a cobrança de multa sem o respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. A respeito da cobrança pelo consumo excessivo de água, afirma se tratar de vazamento não aparente, o que o isentaria de penalidade, conforme definido pelo regramento interno do condomínio. Reputa ilegal a cobrança efetuada pelo consumo excessivo. Conclui ser indevida a cobrança condominial em andamento na origem. Pede seja reformada a decisão agravada e concedida a tutela antecipada em sede recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento. Requer seja reconhecida a litigância de má-fé do agravado Ao final, pede: a) deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, a fim de suspender a exigibilidade da multa imposta, bem como as faturas de água correspondente ao período de 10/11/2023 no importe R$ 1.032,30 e de 10/12/2023 no valor R$ 3.770,10; b) intimado o agravado i para, querendo, no prazo legal, ofertar contraminuta (art. 1.019, inciso II, do Novo CPC), e, c) ao final, que seja dado total provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida para o fim de conceder liminarmente e inaudita altera pars, determinar: i) a suspensão da exigibilidade e dos efeitos das multas condominiais questionadas, com as consequências daí advindas (exemplificativamente e não exaustivamente, não ser o agravante considerado como devedor das multas, obstar que o agravante tome quaisquer medidas no sentido de exigir do agravante o pagamento das multas e impedir que o agravante seja considerado, por conta do não pagamento das referidas multas, inadimplente perante o agravado, impedindo-o de participar de assembleias condominiais); ii) convertido o valor do boleto referente a multa aplicada, em taxa condominial referente ao mês de fevereiro de 2024; iii) instauração de processo administrativo para apuração das multas aplicadas, ou caso, não ocorra que sejam declaradas nula, por ausência de ampla defesa e contraditório; iv) cancelada as faturas de alto consumo de água, correspondente ao período de 10/11/2023 no importe R$ 1.032,30 e de 10/12/2023 no valor R$ 3.770,10, posto que trata-se de excesso de consumo por vazamento, devendo ser isentado o Agravante do pagamento, em conformidade com o art. 7o das regras condominiais a respeito do Uso e Descarte da Água, disposto na ata da AGE de 27/06/2013. d) Condenado o Agravado por litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, IV, V do CPC; Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (Id 33694506 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante brevemente relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Privê Residencial Mônaco em desfavor de Lucas Torres de Mendonça, ora agravante. Em petição de Id 187874408 do processo de referência, o condomínio agravado informou que o executado deixou de efetuar o pagamento das taxas condominiais relativas ao período de 10/11/2023 a 10/2/2024 e requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença. O executado afirma ter pago todas as despesas condominiais (Id 189849958 do processo de referência), ao que o condomínio agravado explica que a parcela condominial do mês de janeiro de 2024 só foi adimplida por depósito judicial efetuado posteriormente nos autos; que as taxas condominiais inadimplidas não são as regulares, mas aquelas relativas ao alto consumo de água correspondente ao período de 10/11/2023 e 10/12/2023; em relação à taxa condominial de fevereiro de 2024, informa que o comprovante de pagamento acostado aos autos pelo executado/agravante é relativo à multa a ele aplicada por transgressão interna e não ao boleto da taxa de fevereiro, havendo confusão pelo executado por serem boletos de mesmo valor (Id 193869746 do processo de referência). O executado/agravante esclarece que os boletos referentes à cobrança de água devem ser cancelados, porque oriundos de vazamento não aparente e, em relação à multa aplicada, brada não lhe terem sido garantidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Pede, por fim, a aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor do condomínio exequente (Id 195351993 do processo de referência). Em resposta, o condomínio afirma ser corriqueiro o consumo excessivo de água pelo executado, além de não ter haver qualquer registro de vazamentos nos livros do condomínio; ademais, reputa incontroversa a ausência de pagamento da taxa condominial de fevereiro de 2024 (Id 198851488 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada, assim decidindo a questão (Id 199096805 do processo de referência): Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do débito remanescente, estampado na petição sob o id. 198851488, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora. Esclareço que a análise da legalidade ou ilegalidade da cobrança da multa, ou do consumo excessivo de água, poderá ser questionado pelo devedor em ação própria, por demandarem dilação probatória, incompatível com o rito processual do cumprimento de sentença. Por fim, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé, tendo em vista que não foi comprovado nos autos o dolo processual do exequente, ou seja, o ânimo deliberado de prejudicar a parte contrária. Pelo exposto, tenho por pertinente a decisão agravada ao considerar necessária dilação probatória para ser reconhecida eventual ilegalidade na cobrança perpetrada pelo condomínio, porque a estreita via do cumprimento de sentença não comporta a discussão entabulada na origem. De fato, não há prova pré-constituída que possam atestar a versão apresentada pelo devedor/executado. Note-se que para demonstrar a veracidade de suas alegações juntou inúmeros documentos aos autos de origem, bem como um vídeo (Id 195354459 do processo de referência). Quanto à sua narrativa, simples leitura do que foi por ele alegado deixa ver a imprescindibilidade de ampla atividade probatória, o que ultrapassa os limites legalmente admitidos no que concerne a instrução probatória em exceção de pré-executividade. Ademais, a alegação de que não lhe foi oportunizada defesa em relação à multa por barulho excessivo - latidos de cachorro - destoa da notificação extrajudicial acostada aos autos (Id 195394893 do processo de referência), que encerra alerta formal sobre conduta aparentemente antissocial do executado. Outrossim, não há que se falar em irreversibilidade da decisão agravada, na medida em que, se reconhecida a nulidade da cobrança efetivada pelo condomínio – o que há de ser aferido em processo de conhecimento com possibilidade de ampla dilação probatória –, os valores indevidamente cobrados deverão ser restituídos. Desse modo, em análise perfunctória, tenho por irretocável a decisão recorrida. Não tem cabimento o pretendido exame de legitimidade da cobrança feita ao devedor em sede de cumprimento de sentença, porquanto as teses defensivas apresentadas pelo executado não são relativas a questões cognoscíveis de ofício que não demandam dilação probatória, estas sim apreciáveis em procedimento executivo. Nesse sentido, a jurisprudência desta c. 1a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, limita-se a assuntos que não demandam dilação probatória. 1.1. No caso dos autos, as alegações do agravante aduzidas na exceção, de ilegitimidade passiva do sócio da empresa executada e nulidade da CDA pela inexistência do fato gerador, necessitam de ampla dilação probatória, sendo necessário que se utilize do meio processual cabível, não sendo possível sua apreciação à maneira pretendida pela parte. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1659882, 07350207320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DISCUSSÃO QUE DEVE SER OBJETO DE EMBARGOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Questões não respaldadas em prova pré-constituída e cognoscíveis de ofício pelo Juiz, mas sujeitas à ampla dilação probatória, somente são passíveis de conhecimento nos embargos à execução, na forma do artigo 917 do CPC. 3. Embora a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento de taxas condominiais. 4. Não tendo sido fixados honorários sucumbenciais na instância originária, não há que em arbitramento em segundo grau, porquanto em que pese o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil disponha que o Tribunal "majorará" os honorários advocatícios fixados, ele também dispõe que essa majoração se dará sobre aqueles honorários "fixados anteriormente". 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1414337, 07052019120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não se pode ter por demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora